Tribunal: TJBA
Processo: 8025998-42.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025998-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CRISTIANO FERREIRA DE SOUZA Advogado(s): ILMAH MOURA PELETEIRO SEGUNDO, JOSE NERY BRANDAO NETO, YASMIM MAIA TELES SILVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. DEMORA INJUSTIFICADA NA REGULAÇÃO HOSPITALAR. NECESSIDADE DE LEITO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA E NEFROLOGIA COM SUPORTE DE UTI. CONFIRMAÇÃO DE LIMINAR. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por paciente internado em Unidade de Pronto Atendimento, com quadro clínico grave, que demanda transferência e permanência em unidade hospitalar com suporte especializado em cardiologia e nefrologia, incluindo exames, procedimentos e medicamentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se a inércia estatal na regulação e na garantia de permanência do paciente em unidade hospitalar adequada configura violação a direito líquido e certo à saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O direito à saúde, assegurado pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, constitui direito fundamental de eficácia imediata e dever jurídico imposto ao Estado, sendo plenamente exigível quando demonstrada a necessidade do tratamento e a urgência da intervenção médica. 4. A prova pré-constituída evidencia a gravidade do quadro clínico do impetrante e a imprescindibilidade da internação em unidade hospitalar com suporte especializado, revelando-se ilegítima a demora na regulação e inadequado o cumprimento tardio da liminar anteriormente deferida. 5. As justificativas fundadas em entraves administrativos, limitações orçamentárias ou indisponibilidade de leitos não afastam a responsabilidade estatal, sendo inaplicável a teoria da reserva do possível quando em jogo o mínimo existencial e o direito à vida. 6. A omissão reiterada do Poder Público extrapola os limites da discricionariedade administrativa e caracteriza ilegalidade manifesta, legitimando a atuação do Poder Judiciário como garantidor dos direitos fundamentais. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Segurança concedida, com confirmação da medida liminar. Tese de julgamento: “Configura ato omissivo ilegal a demora injustificada do Poder Público na regulação hospitalar de paciente em estado grave, sendo inoponíveis dificuldades administrativas ou orçamentárias quando demonstrada a urgência do tratamento e o risco à vida.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198, II; Constituição do Estado da Bahia, art. 233, I e II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 271.286; STJ, REsp nº 1.803.426/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.05.2019; TJ-BA, MS 8056083-45.2024.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, p. 12/08/2025. TJ-BA, MS 8005331-69.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, p. 08/04/2025. TJ-BA, MS nº 8055323-33.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, p. 17.04.2024; TJ-BA, MS nº 8003709-52.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, p. 28.09.2024; TJ-BA, MS nº 8010157-12.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, p. 25.05.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 8025998-42.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante CRISTIANO FERREIRA DE SOUZA e, na condição de autoridades impetradas, o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER da ação mandamental e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora